Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-86.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002978-86.2016.8.07.0011 RECORRENTE: LEONARDO VIEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Verificado erro material no cabeçalho, revogo a decisão de ID. 53861213 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso interposto no ID. 48460299 (recorrente LEONARDO VIEIRA DIAS). I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DANOS AO MEIO AMBIENTE COMPROVADOS. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1.Nos termos do art. 111, III, do Código Penal, a contagem do prazo prescricional nos crimes permanentes só é deflagrada a partir de cessação da permanência. 2.O Laudo de Perícia Criminal demonstra tratar-se de área de proteção ambiental e que o parcelamento do solo é considerado potencialmente poluidor, demandando licenciamento ambiental. 3. De acordo com o PDOT/2012, trata-se de uma Macrozona Rural. Logo, a mudança de destinação de área rural para uso urbano demanda prévio licenciamento ambiental e impacta o ambiente por causa do desmatamento, da impermeabilização do solo, da geração de esgotos e outros resíduos domésticos, do aumento da demanda por água, da emissão de poluentes atmosféricos, de riscos à fauna e outros fatores. As antropias mencionadas, além da supressão da cobertura vegetal, também impediram e dificultaram a regeneração natural da vegetação. 4.Não há erro de proibição como causa de exclusão da culpabilidade, pois os réus tinham consciência de que a área era irregular. Sabiam que os “lotes” estavam em desconformidade com a lei e escolheram ainda assim prosseguir com os atos delituosos. Além disso, são amplamente conhecidos os danos ambientais enfrentados pelo Distrito Federal justamente em face constante surgimento de condomínios irregulares. 5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelações desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 107, inciso IV, do Código Penal, sustentando que as supostas edificações consideradas ofensivas ao meio ambiente ocorreram no ano de 2007 e, tendo em vista que a denúncia foi recebida no dia 26/2/2018, afirma que transcorreu o prazo prescricional de quatro anos da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 110, § 1o, do CP. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WILNEY BENTO DE MORAIS, OAB/DF 35.953, e GEOFRANKLIN AVELINO ALVES, OAB/DF 48.579. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 107, inciso IV, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Nos termos do art. 111, III, do Código Penal, a contagem do prazo prescricional nos crimes permanentes só é deflagrada a partir de cessação da permanência. Na espécie, não se pode falar em cessação da permanência, já que as intervenções feitas ilegalmente pelos apelantes na Unidade de Conservação e atestadas pelo Laudo8091/2016continuam a existir e a prejudicar o ecossistema local [...] Como bem pontuado na sentença, não faz sentido atribuir à denúncia o papel de mero “marco temporal fictício” para interrupção da permanência do crime quando o exercício do direito de ação pelo Estado não fez cessar a sua permanência. No caso dos autos, o bem jurídico tutelado pela norma penal continua sofrendo violação” (ID. 46176707). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. ART. 60 DA LEI. 9.605/98. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial - na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo -, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva" (AgRg no AREsp 21.656/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/11/2015). [...] (AgRg no REsp n. 1.840.129/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/8/2020). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no HC n. 824.138 (Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente LEONARDO VIEIRA DIAS sejam feitas em nome dos advogados WILNEY BENTO DE MORAIS, OAB/DF 35.953, e GEOFRANKLIN AVELINO ALVES, OAB/DF 48.579. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016